Tribunal: TJSP
Processo: 2292634-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do requerente, que é "consultor", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do requerente, que é "consultor", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – O autor descumpriu a decisão anteriormente proferida, que determinou a prestação de esclarecimentos acerca da sua atividade profissional e a apresentação de documentos a este respeito – Insuficiência financeira não evidenciada – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.